Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 STF. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO REQUERIDO.

1. Nenhum interesse recursal quanto ao pedido de manutenção da gratuidade de justiça, pois o benefício se mantém até ser expressamente revogado.

2. O Estado deve assegurar, de maneira obrigatória, o direito à educação básica às pessoas com deficiência, inclusive às pessoas com o espectro autista, a qual deverá se materializar por meio de medidas de apoio individualizadas e efetivas, as quais devem compreender inclusive a oferta de acompanhante especializado, que pode ser exclusivo, a depender da demonstração de imprescindibilidade diante da extensão da deficiência. Todas essas medidas visam concretizar o direito fundamental à educação básica previsto no texto constitucional, que deve ser necessariamente inclusiva como forma de se materializar a isonomia entre todas as pessoas, cujo oferecimento regular é obrigatório pelo Estado, sob pena de responsabilidade da autoridade competente. 2.1. A autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista, tem necessidade de acompanhamento por monitor exclusivo dentro e fora de sala de aula para manter a estimulação e desenvolvimento neurossensorial, assim como para evitar acidentes com ela e com seus pares, conforme relatório médico acostado aos autos.

3. A designação de monitor exclusivo à autora, uma vez demonstrada sua imprescindibilidade, não viola, mas afirma o princípio da isonomia, porquanto lhe assegurará acesso à educação, que é direito de todos, inclusive das pessoas com deficiências, e dever do Estado, que deve implementar, nos termos da legislação de regência, mecanismos para efetivação de tal direito a esse grupo vulnerável da população.

4. “4. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a negativa de direito constitucionalmente garantido configurar a negativa da própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 5. O direito à educação, com a adaptação razoável para a pessoa com deficiência, tem caráter fundamental e eventuais contingências do Estado não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade.” (Acordão 1638161, 07216377720228070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022).

5. Não há que se falar em violação da reserva do possível, uma vez que a educação básica é obrigatória nos termos da Constituição Federal, cujo não fornecimento pelo Poder Público a todos enseja responsabilidade da autoridade competente, de sorte que a concretização de tal direito fundamental corresponde à satisfação do mínimo existencial, o que afasta, por conseguinte, a teoria da reserva possível.

6. Embora os pedidos iniciais não especifiquem a designação de monitor exclusivo, tem-se que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (CPC, art. 322, §2o). Do conjunto da postulação, observa-se que, em diversas passagens da petição inicial, faz-se menção à necessidade do monitor exclusivo.

7. O Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, de forma unânime, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública que o integre, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do STJ, cabível a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, que patrocina a autora.

8. Recurso da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.